Tribunal: STF
Processo: RHC 213938
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-24
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 700.549/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.399 dias-multa, pelo cometimento dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, apenas para redimensionar a pena para 1.200 dias-multa.



    4. Inconformada, a Defensoria Pública estadual impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator não conhecido da impetração, mas concedido a ordem, de ofício, para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais, redimensionando a pena-base para o mínimo legal — 5 anos de reclusão —, e pagamento de 500 dias-multa, mantido o regime mais grave. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, ao qual a Quinta Turma negou provimento.



    5. Neste recurso ordinário, a Defensoria Pública da União sustenta a ilegalidade da imposição de regime fechado, dizendo preenchidos os requisitos legais para a concessão de regime mais brando.



    6. Requer a modificação do regime de cumprimento da sanção para o intermediário.



    7. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação criminal em 03/05/2022.



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada”.  



    9. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    10. Na fixação do regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais, atentando-se, no caso de tráfico de drogas, para a preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, quais sejam, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    11. O Relator do HC nº 700.549/SC, ao conceder a ordem de ofício, afastou a valoração negativa das circunstâncias judiciais, e manteve o regime mais gravoso considerada a gravidade concreta do crime. Veja-se:



    “No presente caso, em que a condenação aplicada foi de 8 anos de reclusão, a despeito de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, o fato de o paciente dedicar-se à prática do tráfico de drogas (sendo o principal entregador dos narcóticos), tendo sido apreendido com ele, além das drogas (14,7g de maconha, 0,35g de crack e 2,6g de cocaína), 2 aparelhos de telefone celular, 1 simulacro de arma de fogo e aproximadamente R$ 960,00 em espécie e em notas miúdas, que revelam maior gravidade, o que justifica a imposição de regime diverso dos parâmetros previstos no art. 33 do Código Penal, devendo ser mantido o regime inicial fechado fixado na origem.



    Portanto, agiu com acerto o Tribunal de origem, não sendo possível a fixação de regime mais brando.” (e-doc. 22, p. 6; grifos nossos).



     12. Assim, embora a pena definitiva tenha resultado em quantum inferior a 8 anos (5 anos de reclusão), não há constrangimento ilegal na definição do regime fechado. 



    13. Nessa linha é a jurisprudência pacífica de ambas as Turmas desta Corte. A propósito, destaco: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não estão condicionados ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, e do art. 44, III, do mesmo diploma legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 186.463-AgR/SP, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico. 4. Requerimento para fixação do regime diverso do fechado para cumprimento da reprimenda. Impossibilidade. Regime mais gravoso lastreado na quantidade de droga. A decisão impugnada atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 215.805-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/06/2022, p. 1º/07/2022; grifos nossos).



    14. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Nesse mesmo sentido: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021. 



    15. Assim, vale ressaltar que, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na fixação do regime inicial de cumprimento, cumpre ao julgador observar também as especificidades da conduta delituosa. A conclusão está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”



    16. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator